Tribunal: TJBA
Processo: 8000649-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000649-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIS FERNANDO PEREIRA MIRANDA

Advogado(s)
:
VERANA MARQUES ROSA MATOS, AURELIO MIGUEL PINTO DOREA

AGRAVADO: WALTER ANTUNES MURICY e outros

Advogado(s)
:
DIEGO RIBEIRO BATISTA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022 DO CPC. REQUISITOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que
negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo, por conseguinte, a providência liminar deferida pelo juízo
a quo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se há vício no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração e se os embargos podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas em caso de obscuridade, contradição, erro material ou omissão (art. 1.022, CPC), não sendo a via adequada para rediscussão de mérito.

4. Se o acórdão embargado não possui nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, imperiosa a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 1.022.

______________________

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000649-71.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante LUIS FERNANDO PEREIRA MIRANDA e como embargados WALTER ANTUNES MURICY e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02